Tribunal: STF
Processo: RE 376407
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO
   DEVIDA AO IAA. INCLUSÃO DO VALOR NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS.
1.      Inclusão do valor da contribuição devida ao IAA na base de
   cálculo do ICMS.
2.      Inexistência de ofensa à imunidade
   tributária recíproca [artigo 150, VI, "a", da CB/88]. Tributo não
   exigido de ente público.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.